Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-98.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. REGISTRO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a restituir a requerente a quantia correspondente a R$ 9.439,02, já considerada a dobra. Em suas razões, a parte recorrente alega que o “Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria em Registro Imobiliário” refere-se a serviços de despachante imobiliário, realizando o registro imobiliário da parte autora, de modo a providenciar toda a documentação necessária e adotar todas as providências para transferência e regularização do registro da unidade por ela adquirida. Afirma que efetuou o pagamento do ITBI e demais taxas cartorárias, em fiel cumprimento ao contrato. Posteriormente, sustenta que não foram cobrados valores a título de ITBI. Aduz que as despesas cartorárias são de responsabilidade dos adquirentes e necessárias ao fiel cumprimento do contrato de prestação de serviços pactuados, restando demonstrado que efetuou todos os pagamentos. Assevera que não se encontra presente a cobrança indevida, o que afasta a pretensão de devolução em dobro dos valores pagos. Requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para afastar a restituição em dobro.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
IV. Na origem, a parte autora relata que pagou à requerida o valor de R$ 5.263,00 para realização de serviços cartorários, sendo eles: emissões de certidões, pagamento de ITBI, registro de transferências, dentre outros. Afirma que por ser beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida gozava dos benefícios de isenção quanto ao pagamento de ITBI e desconto de 50% relativo às taxas cartorárias, mas que a requerida, mesmo ciente das isenções, cobrou os valores indevidamente ou realizou serviço defeituoso ao pagar o tributo e as taxas.
V. Nos termos dos arts. 111 e 176 do Código Tributário Nacional, as isenções decorrem de lei expressa e estão sujeitas à interpretação literal. Na espécie, o imóvel foi adquirido e o tributo pago em 2018, de modo que a lei vigente à época era a Lei Distrital n. 3.830/2006, a qual estabelecia em seu art. 4o que são isentas de ITBI as transmissões de habitações populares, bem como de terrenos destinados à sua edificação, observado o disposto no art. 11, o qual aduz que a área total de construção da habitação não será superior a 60m2 e localização em zona economicamente carente.
VI. Quanto as taxas cartorárias, não é o caso de isenção, mas de redução em 50% do valor para o imóvel residencial adquirido ou financiado pelo PMCMV, conforme art. 43 da Lei n. 11.977/2009.
VII. O imóvel adquirido pela recorrida pelo PMCMV possui 45 m2, portanto, inferior a 60 m2, e é destinado a programa de habitação popular localizado em zona economicamente carente, portanto, incide a isenção do ITBI e a redução de 50% nos pagamentos dos emolumentos cartorários.
VIII. Diante desse quadro, depreende-se que a recorrente não prestou o serviço de assessoria imobiliária de maneira adequada, porquanto deveria ter informado à autora a respeito de seus direitos (art. 6o, III, do CDC) e buscado a isenção do ITBI e a redução das taxas cartorárias junto aos órgãos públicos, o que não fez.
IX. Desse modo, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC, há defeito na prestação do serviço em nítido prejuízo à consumidora, que não se beneficiou da isenção e da redução por inércia da recorrente, que deixou de informar à autora sobre seus direitos e não buscou prestar os serviços da maneira mais vantajosa para o consumidor.
X. A repetição em dobro dos valores pagos deve ser mantida, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Ademais, tratando-se de relação de consumo e não ter sido o engano justificável é cabível a restituição em dobro dos valores. Confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (07034974220248070010 - (0703497-42.2024.8.07.0010 - Res. 65 CNJ), Primeira Turma Recursal, Relatora RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Publicado no PJe: 09/09/2024, Acórdão: 1915958).
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.